Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA DE ALUNO. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA POR MAIS DE UM ANO. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário.
2. No caso, a fixação de multa no valor de R$ 30.000,00 revela-se razoável e proporcional para coagir a instituição educacional ao cumprimento da obrigação, considerando-se a sua condição econômico-financeira e a sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza.
3. Recurso conhecido e desprovido.